Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-88.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-88.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO BNDES/FINAME. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS RECONHECIDA.
CONFIGURADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
DESPESA DO EMITENTE. COBRANÇA GENÉRICA DECLARADA NULA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS ADMITIDA.
DUODÉCUPLO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC APLICÁVEL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou procedentes pedidos revisionais em contrato de financiamento bancário, reconhecendo a necessidade de readequação de encargos abusivos, afastando tarifas e despesas indevidas e determinando restituição simples de valores. O banco buscava a improcedência da ação ou anulação da sentença por cerceamento de defesa; o consumidor, a limitação dos juros remuneratórios e o reconhecimento da abusividade de cobranças específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra e ultra petita; (
ii
) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil prévia; (
iii
) determinar a aplicabilidade do CDC ao contrato firmado; (
iv
) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e da despesa do emitente; (v) fixar a extensão da restituição e a caracterização da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial formulado de modo genérico abrange a revisão das tarifas questionadas, inexistindo extrapolação dos limites da lide, razão pela qual se afasta alegação de julgamento extra e ultra petita.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser analisada com base nos documentos já juntados, ficando a perícia relegada à fase de liquidação de sentença.

O CDC aplica-se à relação jurídica porque o autor figura como destinatário final do bem adquirido e apresenta vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira.

A taxa média aplicável para aferição da abusividade deve ser a específica para financiamentos com recursos direcionados do BNDES, e não a de operações com recursos livres. As taxas contratadas (17,32% a.a.) superaram em 70,14% e 43,02% as médias de mercado respectivas (10,18% a.a. em 2021 e 12,11% a.a. em 2023), configurando abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

A cobrança de “despesa do emitente” a título genérico, sem especificação e comprovação do serviço prestado, é abusiva, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e impõe a restituição simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido revisional formulado de forma genérica deve ser interpretado de modo amplo, abrangendo encargos abusivos não discriminados na inicial.

O CDC aplica-se a contratos de financiamento com produtor rural quando evidenciada a condição de destinatário final e a vulnerabilidade do contratante.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base nas taxas médias da modalidade específica contratada, sendo inválida a comparação com operações diversas.

É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente, demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É abusiva a cobrança de tarifas ou despesas genéricas sem a especificação do serviço prestado.

O reconhecimento de encargos abusivos descaracteriza a mora e impõe a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 99, §3o, e 300; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
15.04.2014; TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022; TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023; STJ, Súmulas 382, 541, 565 e 566; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000879-88.2024.8.11.0091

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

APELADO: PAULO FERNANDES PORTELA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível
, um
interposto p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
, outro interposto
por PAULO FERNANDES PORTELA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada por PAULO FERNANDES PORTELA
,
determinar a revisão do contrato de financiamento objeto da lide, com a exclusão e/ou readequação dos juros remuneratórios e de capitalização que se mostrarem abusivos ou ilegais, bem como o afastamento da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação e cadastro, e do seguro prestamista que se demonstrem indevidos ou fruto de venda casada, conforme apuração a ser realizada em fase de liquidação de sentença por perícia contábil;
bem como
condenar o
banco
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
. Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
banco
interpôs recurso de apelação (
id
302518855), pretendendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente: a) a ocorrência de julgamento extra e ultra petita, por ter a sentença revisado verbas não pedidas na inicial (tarifas de registro de contrato, avaliação e seguro prestamista) e que sequer existiriam no contrato; b) cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil antes da sentença, argumentando que a prova técnica seria imprescindível para apurar a evolução do débito, a efetiva amortização e eventual abusividade dos encargos.

No mérito, alega: a) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que seriam inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; b) a legalidade da capitalização de juros, expressamente pactuada no contrato; c) a devida amortização dos
valores pagos no primeiro contrato quando do refinanciamento, comprovada por parecer técnico juntado aos autos; d) a legalidade da despesa do emitente para registro do contrato; e) a impossibilidade de reconhecimento de ofício de eventuais ilegalidades; f) o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Por sua vez,
o autor
também interpôs recurso de apelação (
id
302518861), pretendendo a reforma parcial da sentença.

Em suas razões,
em síntese,
sustenta
a abusividade do contrato.

Diz
que o juízo de primeiro grau ignorou as taxas com recursos direcionados do BNDES como previsto no contrato, utilizando as convencionais de aquisição de veículos com recursos livres, o que não refletiria a realidade das operações firmadas entre as partes
.

Afirma
que a taxa de juros remuneratórios do contrato original era excessivamente alta, superior à média de mercado em 70,14%, e a do refinanciamento em 43,02%
. Portanto,
que o magistrado deveria ter considerado as peculiaridades do caso concreto, como as garantias oferecidas (garantia do próprio fundo FINAME do BNDES, direito real de alienação fiduciária de bem de alto valor e garantia pessoal do emitente), que deveriam diminuir os juros
.

Questiona a cobrança de despesas do emitente.

S
ubsidiariamente, caso o Tribunal entenda não estar o feito passível de julgamento da abusividade de encargos contratuais pelos elementos expostos, requer seja cassada a sentença para determinar a realização da perícia antes da prolação da sentença.

Em contrarrazões ao recurso do banco (
id
302518868), o autor
pede o desprovimento do recurso do banco.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo banco ao recurso do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor em seu recurso, verifico que, embora tenha efetuado o pagamento parcelado das custas processuais em primeiro grau, demonstrou a superveniência de dificuldades financeiras que impossibilitariam o recolhimento do preparo recursal sem comprometimento de seu sustento.

Considerando a natureza da demanda e a possibilidade de concessão do benefício em qualquer fase processual, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao autor/apelante para esta fase recursal.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em vista dos documentos colacionados aos autos, id
314313862
, bem ainda, considerando as peculiaridades do caso concreto e elementos trazidos aos autos pelo apelante, tenho que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”. (STJ, 2a Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015
” .
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –PEDIDO DEJUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.Faz jus ao benefício dajustiçagratuitaaquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

Em vista disso,
CONCEDO

os benefícios da gratuidade da justiça
ao autor.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(J
ulgamento extra e ultra petita
)

Eminentes pares:

O banco apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra e ultra petita ao determinar a revisão de tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e seguro prestamista, que não teriam sido objeto de pedido na petição inicial e que sequer existiriam no contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise da petição inicial, constata-se que o autor formulou pedido genérico de revisão contratual, com expressa menção à "exclusão da venda casada e repasse de custo operacional da despesa do emitente em desfavor do consumidor final" (
id
302518390), além de requerer a aplicação do
CDC
, com a interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais.

O pedido, embora não tenha discriminado especificamente
a “despesa do emitente”
a ser revisada,
discriminou a tarifa de serviços genéricos cobrada, conforme consta da inicial e do recurso, abrangendo a
revisão
do referido
encargo considerado abusivo, o que inclui a tarifa mencionada na sentença.

Ademais, o magistrado, ao determinar a revisão das tarifas "que se demonstrem indevidas ou fruto de venda casada", condicionou a exclusão à efetiva comprovação de sua abusividade em fase de liquidação, não havendo, portanto, extrapolação dos limites da lide.

Ressalte-se que, em ações revisionais de contrato bancário, o pedido deve ser interpretado de forma ampla, considerando a natureza da relação jurídica discutida e a vulnerabilidade técnica do consumidor, que muitas vezes não tem conhecimento preciso de todos os encargos que lhe são cobrados.

Ademais, a sentença não determinou de plano a exclusão das tarifas, mas apenas estabeleceu parâmetros para sua revisão em fase de liquidação, caso se comprove sua abusividade, o que se coaduna com o princípio da efetividade processual.

REJEITO
, portanto, a preliminar de julgamento extra e ultra petita.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil antes da prolação da sentença, argumentando que a prova técnica seria imprescindível para apurar a evolução do débito, a efetiva amortização e eventual abusividade dos encargos.

A preliminar não prospera.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o ordenamento processual civil.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as questões controvertidas poderiam ser solucionadas com base na documentação já constante dos autos, relegando para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum
debeatur
por meio de perícia contábil.

Ressalte-se que o banco apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos, apresentando contestação acompanhada de parecer contábil e extratos, não tendo sido cerceado seu direito de produzir provas.

Ademais, a determinação de realização de perícia contábil na fase de liquidação de sentença não configura cerceamento de defesa, mas apenas posterga a produção da prova para momento processual mais adequado à apuração dos valores devidos.

A jurisprudência tem admitido o julgamento antecipado em ações revisionais quando a questão controvertida puder ser dirimida com base na documentação já constante dos autos, como ocorre no presente caso em relação à abusividade das taxas de juros, que pode ser verificada mediante simples comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, questão suscitada pelo banco apelante.

No caso em análise, verifica-se que o autor, pessoa física, adquiriu um caminhão para utilização em sua atividade de produtor rural, não para revenda ou intermediação empresarial de fretes. Trata-se, portanto, de aquisição de bem como destinatário final, ainda que para uso profissional, o que atrai a incidência do CDC.

A jurisprudência tem reconhecido a aplicabilidade do CDC nas relações entre instituições financeiras e produtores rurais que adquirem bens para utilização em sua atividade, desde que não caracterizada a intermediação ou transformação do bem para revenda.

Ademais, mesmo que se considerasse o autor como consumidor intermediário, a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira justificaria sua equiparação a consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada.

Reconheço, portanto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão.

A questão central dos recursos diz respeito à abusividade dos juros remuneratórios
e da tarifa cobrada a título de despesas do emitente,
pactuados nos contratos de financiamento.

O autor alega que os contratos foram celebrados com recursos do BNDES (FINAME), devendo ser consideradas as taxas médias específicas para essa modalidade de financiamento, que seriam de 10,18% ao ano em outubro de 2021 (contrato original) e 12,11% ao ano em outubro de 2023 (refinanciamento), enquanto os contratos previam taxa de 17,32% ao ano.

O banco, por sua vez, sustenta que os juros pactuados estariam abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de aquisição de veículos com recursos livres, que seria de 24,81% ao ano.

A divergência reside, portanto, no parâmetro a ser utilizado para aferição da abusividade: se a taxa média para financiamentos com recursos direcionados do BNDES, como alega o autor, ou a taxa média para financiamentos com recursos livres, como sustenta o banco.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato original (
id
302518
359
) contém referência expressa ao BNDES, indicando tratar-se de "ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR C/ CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - BNDES".

Já o contrato de refinanciamento
(id
302518
361
) também faz referência ao BNDES em seu cabeçalho.

Considerando que os contratos foram celebrados com recursos direcionados do BNDES, o parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros é a taxa média para essa modalidade específica de financiamento, e não a taxa média para operações com recursos livres.

Conforme documentos juntados pelo autor (
id
302518
360
), a taxa média para financiamentos com recursos direcionados do BNDES era de 10,18% ao ano em outubro de 2021 e 12,11% ao ano em outubro de 2023, enquanto os contratos previam taxa de 17,32% ao ano, o que representa uma diferença de 70,14% e 43,02%, respectivamente.

Tais percentuais são significativamente superiores às taxas médias de mercado para a modalidade específica de financiamento contratada, configurando abusividade, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto, como as garantias oferecidas (garantia do próprio fundo FINAME do BNDES, direito real de alienação fiduciária de bem de alto valor e garantia pessoal do emitente), que deveriam resultar em redução dos juros.

Ressalte-se que o banco não apresentou justificativa plausível para a cobrança de juros em patamar tão elevado em relação à média de mercado para operações da mesma natureza, limitando-se a comparar com taxas de operações diversas (recursos livres), o que não se mostra adequado.

Reconheço, portanto, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos, que devem ser limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES nas épocas das contratações: 10,18% ao ano para o contrato original (outubro de 2021) e 12,11% ao ano para o refinanciamento (outubro de 2023).

Quanto à capitalização de juros, o banco alega sua legalidade com base na previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A pactuação
pode ser demonstrada pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso em análise, verifica-se que os contratos preveem taxa de juros de 1,34% ao mês e 17,32% ao ano, o que indica a pactuação da capitalização mensal, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (1,34% x 12 = 16,08%).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Reconheço, portanto, a legalidade da capitalização mensal de juros, desde que observados os limites das taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES, conforme já estabelecido.

O autor alega que não houve amortização do saldo devedor no ato do refinanciamento, resultando na perda prática dos valores pagos anteriormente.

O banco, por sua vez, sustenta que houve efetiva redução de juros na renegociação e que os valores desembolsados na primeira CCB foram abatidos quando da celebração do refinanciamento.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o banco apresentou parecer técnico indicando que o saldo devedor considerado no refinanciamento (R$ 487.875,70) foi inferior ao saldo remanescente do contrato original (R$ 583.854,82), o que representaria uma redução de R$ 95.979,12.

Contudo, o autor questiona a metodologia utilizada para o cálculo do saldo devedor e a efetiva amortização dos valores pagos, alegando que não teve acesso a informações detalhadas sobre a composição do saldo.

Considerando a complexidade da questão e a necessidade de apuração técnica precisa, entendo que a matéria deve ser objeto de perícia contábil na fase de liquidação de sentença, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau, para verificar se houve efetiva amortização dos valores pagos no contrato original quando do refinanciamento.

O banco alega que não há cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação nem seguro no contrato de refinanciamento, e que a despesa do emitente para registro do contrato seria legal.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de refinanciamento prevê a cobrança de "despesa do emitente" no valor de R$ 316,00, referente ao registro do contrato.

O que se verifica é a cobrança para ressarcimento de despesa não especificada, portanto, genérica.

O tema relativo à validade ou abusividade das tarifas bancárias já foi exaustivamente debatido no âmbito dos Tribunais, tendo jurisprudência pacífica e vinculante a ser observada,
in
verbis
:

Súmula 565/STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Súmula 566/STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Tema repetitivo 958/STJ: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Portanto, conforme descrito no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, a cobrança de ressarcimento de serviços genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado é abusiva.

O banco questiona a inversão do ônus da prova determinada na sentença, alegando que o autor não seria consumidor e que não estaria caracterizada sua hipossuficiência.

Conforme já analisado, o autor enquadra-se no conceito de consumidor para fins de aplicação do CDC, seja como destinatário final do bem adquirido, seja por equiparação em razão de sua vulnerabilidade frente à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe no caso concreto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do autor em relação à instituição financeira, que detém todas as informações sobre os contratos, os cálculos realizados e a composição dos encargos cobrados.

Mantenho, portanto, a inversão do ônus da prova determinada na sentença.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a incidência dos efeitos dela decorrentes, como a cobrança de juros de mora, multa e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Mantenho, portanto, a descaracterização da mora determinada na sentença.

Reconhecida a cobrança de encargos abusivos, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição deve ocorrer de forma
simplesuma
vez que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos considerados abusivos.

Mantenho, portanto, a determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco apelante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor para reformar parcialmente a sentença e determinar que os juros remuneratórios sejam limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES nas épocas das contratações: 10,18% ao ano para o contrato original (outubro de 2021) e 12,11% ao ano para o refinanciamento (outubro de 2023)
;
reconhecer descaracterizada a mora;
declarar
nula a cobrança de
“
despesa do emitente
”

a título de
ressarcimento de serviços
, uma vez que
genérica, sem a especificação do que se trata e se efetivamente prestado
; mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição simples.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante em 2% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, totalizando 12%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025